Tribunal: TCU
Processo: 006.018/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet sob o valor original de R$ 702.300,00 no âmbito do Pronac n.o 11-0366.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da GR Produções Artísticas Ltda., além de Bruno Pereira Beltrão como dirigente da entidade, diante da originária omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 702.300,00 no âmbito do Pronac n.o 11-0366 para a realização do projeto intitulado como " Grupo de Rua - H4, visando à manutenção e aprofundamento do trabalho de pesquisa de criação de novas linguagens do Grupo de Rua H4, com montagem de espetáculo resultante deste processo, a ser apresentado quatro vezes ", com a vigência do referido projeto cultural estipulada para o período de 31/5/2011 a 31/3/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes defesas apresentadas por GR Produções Artísticas Ltda., além de Bruno Pereira Beltrão; 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que, solidariamente, a GR Produções Artísticas Ltda. e Bruno Pereira Beltrão comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação aplicável, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 4/9/2012 898,36 1o/10/2012 898,36 31/10/2012 594,24 1o/11/2012 898,36 11/12/2012 1.356,69 12/12/2012 749,74 19/12/2012 724,86 19/12/2012 1.283,37 20/7/2014 510.014,00 9.3. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes a subsequente quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.4. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos aludidos responsáveis, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado; e 9.6. promover, por intermédio da unidade técnica, o célere prosseguimento deste feito.